Tribunal: TJES
Processo: 0035625-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035625-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – OCORRÊNCIA – MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2
. Não há vício a ser sanado, observando-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
Considerando a expressa manifestação no acórdão recorrido das teses suscitadas em sede de embargos, resta demonstrado o viés protelatório dos embargos, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
contra v. acórdão de id. 12045142, que, nos autos de apelação cível proposta por ele, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais (id. 12562265), a parte embargante alega que há omissão no acórdão quanto à (i) confissão expressa da parte adversa e (ii) sucumbência recíproca.

Contrarrazões no id. 13439190.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0035625-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
contra v. acórdão de id. 12045142, que, nos autos de apelação cível proposta por ele, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais
(
id. 12562265
),
a parte embargante alega que
há
omissão no acórdão quanto
à (i) confissão expressa da parte adversa e (ii) sucumbência recíproca.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Em relação a ausência de apreciação da tese de confissão expressa da parte adversa, verifico que consta expressamente no acórdão recorrido que:

O fato de o Município confessar que o veículo deteriorou pela própria ação do tempo não implica, necessariamente, ausência de manutenção e conservação do bem. A deterioração causada pelo tempo é um processo natural e inevitável, inerente à vida útil de qualquer patrimônio público ou privado, especialmente quando exposto a condições climáticas adversas, desgaste material e obsolescência técnica. Essa circunstância não exclui a possibilidade de o bem ter sido regularmente mantido dentro dos padrões técnicos e administrativos exigidos.

E, também restou expresso que “[...] considerando que a parte autora decaiu do pedido relativo a conversão de perdas e danos, não vejo como deixar de reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput do CPC”.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Seguindo, muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo: expressa manifestação de matérias da sucumbência recíproca e da confissão da parte adversa, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa de origem.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
condenando a parte embargante ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)